Tribunal: TJSP
Processo: 1090510-14.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – MANDATO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. Insurgência recursal contra a respeitável decisão que julgou improcedentes os embargos de terceiro mantendo constrição sobre bem imóvel. Ausência de irregularidade da penhora sobre cota do imóvel de titularidade da requerente. Direito de preservar a meação que não se aplica, observando-se o

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – MANDATO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. Insurgência recursal contra a respeitável decisão que julgou improcedentes os embargos de terceiro mantendo constrição sobre bem imóvel. Ausência de irregularidade da penhora sobre cota do imóvel de titularidade da requerente. Direito de preservar a meação que não se aplica, observando-se o regime de comunhão universal de bens, consequentemente ambos os cônjuges respondendo pelas obrigações assumidas pelo casal. Alegação de proteção ao bem de família que não se verifica, pois a lide discute verba de natureza salarial perseguida pela parte contrária. No mais, a prova dos autos indica que a requerente e seu cônjuge são titulares de diversos bens imóveis, a afastar a alegação de bem de família. Improcedência dos embargos de terceiro. Decisão mantida. Recurso de apelação não provido, majorada a verba honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090510-14.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUACIRA
RIGOLON VALLERINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOAO MACHADO DA
COSTA FILHO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090510-14.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
Recurso de Apelação no 1090510-14.2015.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
31a Vara Cível.
Processo no: 1090510-14.2015.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Carla Themis Lagrotta Germano.
Apelante ( s ): Guacira Rigolon Vallerini.
Apelado ( s ): João Machado da Costa Filho.
VOTO No 46.001/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – MANDATO – AÇÃO DE
EMBARGOS DE TERCEIRO. Insurgência recursal contra a
respeitável decisão que julgou improcedentes os embargos de
terceiro mantendo constrição sobre bem imóvel. Ausência de
irregularidade da penhora sobre cota do imóvel de titularidade da
requerente. Direito de preservar a meação que não se aplica,
observando-se o regime de comunhão universal de bens,
consequentemente ambos os cônjuges respondendo pelas
obrigações assumidas pelo casal. Alegação de proteção ao bem de
família que não se verifica, pois a lide discute verba de natureza
salarial perseguida pela parte contrária. No mais, a prova dos
autos indica que a requerente e seu cônjuge são titulares de
diversos bens imóveis, a afastar a alegação de bem de família.
Improcedência dos embargos de terceiro. Decisão mantida.
Recurso de apelação não provido, majorada a verba honorária
advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de embargos de
terceiro ( fundada em prestação de serviços advocatícios ), julgada
improcedente pela sentença de folhas 463/466, ao fundamento de
regularidade de constrição judicial de bem imóvel cuja meação pertence
à requerente. Sucumbente, a requerente devera arcar com custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00 ( dois
mil reais ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090510-14.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
Inconformada, insurge-se a terceira
embargante, pleiteando a reforma do julgado ( folhas 463/466 ). Alega,
em suma, que sua cota parte do imóvel penhorado deve ser protegida de
constrição oriunda de ação de cobrança movida exclusivamente contra
seu marido ARTHUR VALLERINI. Sustenta que não obteve proveito da
dívida, tampouco sabia do negócio jurídico envolvendo terceiros.
Assertoa que o imóvel constitui bem de família, impossível sua penhora.
Pede o provimento do apelo para afastar a constrição.
Recurso
tempestivo,
isento
do
recolhimento do preparo devido à gratuidade judiciária concedida,
devidamente processado e oportunamente respondido ( folhas 484/492
), subiram os autos.
Inicialmente
distribuído
à
32a
Câmara de Direito Privado, determinou-se sua redistribuição em razão
de prevenção.
Petição da terceira embargante (
folha 497 ) manifestando oposição ao julgamento virtual.
Procedido o julgamento em sessão
virtual, restou anulado, devido ao acolhimento de embargos
declaratórios opostos pela terceira embargante ( folhas 509/526 ).
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
Cuida-se de embargos de terceiro
pelo qual GUACIRA RIGOLON VALLERINI assevera constrição
irregular sobre imóvel ao qual possui direito de propriedade, na
condição de meeira.
Ocorre que, em razão de ação de
cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, movida por JOÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090510-14.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
MACHADO DA COSTA FILHO contra ARTHUR VALLERINI, houve
penhora sobre bem imóvel de titularidade de GUACIRA e ARTHUR.
A ação originária teve como fulcro
conduta ilícita de ARTHUR, na condição de advogado contratado por
JOÃO visando atuação na seara trabalhista, ao deixar de repassar ao
cliente numerário levantado judicialmente.
A respeitável sentença recorrida
rejeitou os embargos de terceiro afastando a tese de direito inatingível
da meeira do imóvel, bem como de impenhorabilidade.
Com efeito, não se desconhece, em
geral, a proteção da cota da meeira, quando não participante do
negócio jurídico base da dívida.
De outro lado, as peculiaridades
do caso indicam que o bem em tela tem origem na própria conduta do
marido ARTHUR VALLERINI, oriunda de apropriação ilícita de
numerário de titularidade de seu cliente, sendo que o fruto do
levantamento de bens foi utilizado em benefício do casal.
É o que se corrobora pelo
enunciado da sentença ( folha 465 ), pela aplicação da regra insculpida
no artigo 1.668 do Código Civil, pela qual se comunicam as obrigações
contraídas na constância do casamento, observando-se que o
matrimônio ocorreu em regime de comunhão de bens.
Presume-se, pois, que o proveito
obtido pelo marido aproveita ao casal, quando em comunhão universal
de bens, cabendo à parte comprovar fato contrário.
Nesta toada, a requerente não se
desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090510-14.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
Ato contínuo, resta apreciar a tese
de impenhorabilidade, pela alegação de tratar-se do único bem imóvel
do casal, que serve de sua moradia.
A matéria já foi objeto de análise
por ocasião do recurso de agravo de instrumento no 2152504-
98.2016.8.26.0000, ocasião em que a Egrégia 25a Câmara de Direito
Privado, por unanimidade de votos, afastou a alegação de
impenhorabilidade, ao fundamento de excludente prevista no artigo 3o,
inciso III, da Lei no 8.009/90.
E
mais:
o
requerido
logrou
comprovar que a embargante e seu marido são proprietários de
diversos bens imóveis, englobando apartamentos, terrenos, gleba rural
e conjunto comercial, excluindo-se de todo a tese de bem de família.
Tanto que, no cumprimento de sentença da ação principal, o executado
ARTHUR VALLERINI propôs a substituição do bem penhorado imóvel
por outro de sua titularidade.
É o que se vê de folhas 06/07 e
194/206 dos autos do cumprimento de sentença da ação originária (
processo no 1068142-11.2015.8.26.0100. Aliás, na petição inicial
denominada “embargos do devedor” ARTHUR VALLERINI reconhece
possuir outros bens imóveis, inclusive propondo a substituição da
penhora.
Descabido,
pois,
em
caráter
superveniente, dizer que o imóvel objeto da constrição constitui bem de
família.
Conclui-se, por todos os ângulos,
escorreita a respeitável sentença de rejeição dos embargos de terceiro.
Dado
o
trabalho
adicional
carreado, é devida a majoração da honorária advocatícia com base no
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, em favor dos
patronos do requerido de R$ 2.000,00 ( dois mil reais ) para R$
2.200,00 ( dois mil e duzentos reais ), observada a gratuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1090510-14.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
judiciária concedida.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação da terceira embargante, majorada
a verba honorária advocatícia sucumbencial com base no parágrafo
11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, em favor dos patronos do
requerido, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO

DESEMBARGADOR RELATOR